Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA OBJETO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES HOSPITALARES DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CALDEIRAS DE VAPOR D’ÁGUA. MANUTENÇÃO, DESINTERDIÇÃO E REPAROS. CONTRATAÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SES/DF. FORNECEDOR. PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. QUESTÃO FÁTICA. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA E ALCANCE OBRIGACIONAL. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. VÍNCULO PRECÁRIO. ENTIDADE AUTORA. CONVOCADA EM SUBSTITUIÇÃO À CONTRATADA ORIGINAL. SERVIÇOS. EXECUÇÃO E FOMENTO COMPROVADOS. RELATÓRIOS TÉCNICOS EMITIDOS POR AGENTES ESTATAIS. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. RATIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO AFIRMADA. POSSÍVEIS ILÍCITOS CRIMINAIS. QUESTÃO DESINFLUENTE. RESOLUÇÃO. SEARA CRIMINAL. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL. DÉBITOS EM ABERTO. DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. REALIZAÇÃO. INFIRMAÇÃO PELO RÉU. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o e 11).

1. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.

2. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços objeto de contrato administrativo que tivera como destinatários hospitais da rede pública de saúde local, que teriam sido prestados pela contratada e não adimplidos pelo órgão contratante, ressoando controvertida a própria existência do vínculo contratual e dos serviços indicados e inadimplemento parcial dos débitos que deles emergiram, a comprovação do vínculo e da prestação remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado.

3. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a parte autora efetivamente comprovara o elemento genético da relação contratual, ou seja, a liame negocial que a jungia ao ente distrital, e a efetiva prestação dos serviços concertados, além do inadimplemento que imputara ao órgão contratante quanto aos valores devidos pela prestação, desincumbido-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), não tendo o réu, lado outro, infirmado essa apreensão, notadamente com a apresentação e comprovação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos (CPC, art. 373, inc. II), sobressai impassível ter a demandante forrado suas alegações com lastro apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira.

4. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, tendo comprovado suficientemente os fatos constitutivos do direito que invocara, notadamente no sentido de que efetivamente prestara, de modo integral e satisfatório, os serviços que lastreiam a pretensão de cobrança, não tendo o Distrito Federal, como réu, lado outro, sido apto a infirmar essa compreensão ou comprovar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito indenizatório perseguido, o acolhimento do pedido que encartava o direito invocado traduzira imperativo legal.

5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Unânime.